Tribunal: TJDFT
Processo: 0747714-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0747714-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRENNER RAYFAN LEITE CHAVES IMPETRANTE: JHONATAS LOPES DA SILVA ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JHONATAS LOPES DA SILVA ARAÚJO em favor de BRENNER RAYFAN LEITE CHAVES, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narra haver sido o paciente preso em flagrante no dia 1o/11/2024 pela prática de roubo qualificado (emprego de arma branca). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia. Tece considerações no sentido de ser o paciente primário, possuir bons antecedentes, endereço fixo e não se dedicar a atividades criminosas. Alega não ter a autoridade coatora demonstrado a periculosidade ou o ímpeto delitivo do paciente, o que contradiz o fundamento de necessidade de garantir a ordem pública ou a credibilidade do Poder Judiciário. Aduz que a custódia antecipada ofende o princípio constitucional da presunção da inocência e, por fim, afirma ser suficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva para, de imediato, colocar em liberdade o paciente, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade estar vinculado a ato ilegal. Extrai-se dos autos de origem (0714341-69.2024.8.07.0004) haver sido o paciente preso em flagrante, em 1o/11/2024, após subtrair para si, mediante grave ameaça exercida com uma faca, o aparelho celular da vítima. O condutor do flagrante, Márcio Emanuel de Jesus Sousa Neto, relatou que estava passando de moto em frente a uma parada de ônibus quando observou um indivíduo em atitude suspeita, abordando uma mulher com um objeto na cintura. Decidiu então parar e abordar o paciente, o qual tentou dispensar a faca, uma blusa e o celular da vítima. Realizada a busca pessoal não encontrou nada em poder do indiciado, mas no mato perto de onde ele se encontrava, os objetos dispensados foram localizados. Em seguida, a Polícia Militar foi acionada e o meliante conduzido à Delegacia. Consta que o paciente assumiu perante as testemunhas policiais a autoria do crime, tendo sido o flagrante convertido em preventiva. Retira-se da Ata de Audiência de Custódia a conversão do flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Registrou, ainda, a inclinação do réu à prática delitiva, nos seguintes termos (ID 216427266, origem): “2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Houve gravidade concreta na conduta manifestada pela utilização de faca para subjugar vítima e subtrair seus pertences. Sem contar que a alegação de que o autuado praticou o crime para adimplir prestação alimentícia atrasada apenas reforça a necessidade de garantia da ordem pública, já que demonstra que o autuado buscou meios ilícitos para cumprir dever legal (pagamento de pensão alimentícia), o que sugere inclinação à prática delitiva. Ademais, o autuado alegou, em sede de audiência de custódia, estar trabalhando (embora tenha alegado a diminuição de serviços em razão das chuvas, já que trabalha como pintor), revelando, mais uma vez, uma tendência delitiva, já que, mesmo laborando, houve prática do ilícito penal. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de BRENNER RAYFAN LEITE CHAVES, nascido aos 29/07/1992, filho de SEBASTIAO MARCOS CHAVES e de MARIA APARECIDA LEITE CHAVES, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP” (grifos acrescidos). O titular da ação penal ofereceu denúncia em desfavor do paciente como incurso nas penas do art. 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal. Conforme disposto no art. 312 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, somado ao periculum libertatis consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Não obstante o impetrante alegue inexistir fundamento para a manutenção da prisão preventiva, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. No caso, o paciente foi preso em flagrante por roubo consumado, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma branca (faca) em face da vítima Beatryz Rodrigues Araújo. Os indícios de autoria estão presentes, sobretudo, em face dos depoimentos da vítima, a qual reconheceu o paciente como sendo o autor do crime, testemunha e do condutor do flagrante, os quais, de forma harmônica e consistente, revelaram a dinâmica do crime e suas circunstâncias. Noutro lado, atinente ao “periculum libertatis”, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública e para prevenir a prática de outros delitos. Conforme relatado, o crime foi praticado em local público, com uso de faca. Ademais, conforme disposto pela autoridade coatora, a justificativa do réu de ter praticado o crime a fim de pagar a pensão alimentícia atrasada apenas demonstra sua inclinação à prática delitiva, haja vista tratar-se de obrigação de trato sucessivo, restando evidenciado o risco de reiteração delitiva. Tais fatores, ao contrário do defendido, são passíveis de consideração nesta etapa e espelham os indícios de autoria e o perigo que a liberdade do investigado representa à sociedade. Assim, a despeito das insurgências levantadas pelo impetrante, a decisão traz, de forma acertada e suficiente, os motivos que levaram ao convencimento do julgador pela necessidade da segregação provisória. Em relação às alegadas condições pessoais do paciente, também não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar quando necessária à garantia da ordem pública. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. Vigora na jurisprudência desta Corte entendimento consolidado no sentido de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão é capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 8 de novembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator